Tribunal: TJBA
Processo: 0336297-95.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336297-95.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO EDSON ANDRADE SANTOS Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA, RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE JOSELITO CORREIA COSTA Advogado(s):FRANKLIN ROOSEVELT MOTA DOS SANTOS, AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE. PROCESSOS N. 0336297-95.2012.8.05.0001 E 0310922-24.2014.8.05.0001. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS VÍCIOS TERIAM OCORRIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO N. 0049776-44.2006.8.05.0001. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS QUE VISA AFASTAR VÍCIOS EM SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO DIVERSA DOS AUTOS. PROCESSO EXECUTIVO EM QUE NÃO HÁ SENTENÇA A SER DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N. 0133463-16.2006.8.05.0001. INSURGÊNCIA DO AUTOR ACERCA DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIAS QUE DEVERIAM SER OBJETO DE DEFESA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVISÃO DO ART. 745, V, DO CPC/73. AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N. 0133463-16.2006.8.05.0001, PELO EXECUTADO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONHECIMENTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE À ÉPOCA OBSERVOU A PREVISÃO DO ART. 687, §5º DO CPC/73. INTIMAÇÕES QUE FORAM VALIDAMENTE DIRECIONADAS AOS PATRONOS CONSTITUÍDOS PELO AUTOR. VÍCIO QUE TAMBÉM FOI REFUTADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO N. 0358795-54.2013.8.05.0001. JULGAMENTO POR ESSE COLEGIADO, NAQUELES AUTOS, QUE RECONHECEU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO EDSON ANDRADE SANTOS contra a sentença que, nos autos da ação Declaratória de nulidade ajuizada em face do ESPÓLIO DE JOSELITO CORREIA COSTA, julgou improcedente o pedido. 2. Inicialmente, cumpre destacar que ambas as ações anulatórias versam sobre vícios ocorridos no processo de execução n. 0049776-44.2006.8.05.0001, como forma de racionalizar e facilitar o julgamento dos apelos, será feita a apreciação conjunta do mérito recursal, na forma a seguir exposta. 3. Conforme explicitado, o Autor, ora Apelante, objetiva com as ações anulatórias o reconhecimento da nulidade do processo de execução n. 0049776-44.2006.8.05.0001, por entender, em síntese, que: i) seria parte ilegítima para figurar naquela execução; ii) o título executivo seria inexigível e, por fim, iii) que o executado não teria sido pessoalmente intimado da hasta pública, em violação ao art. 687 do CPC de 1973. Para melhor enfrentamento dos fatos, faz-se necessária a contextualização da demanda, que tem como pano de fundo a ação de execução ajuizada no ano de 2006, especialmente nos pontos necessários ao desate da controvérsia. 4. O processo de execução n. 0049776-44.2006.8.05.0001, foi promovido pelo Espólio de Joselito Correia Costa, na qualidade de exequente, em face do executado Antônio Edson Andrade Santos. Infere-se da inicial (ID. 189429367), que o executado foi fiador do Sr. Djalma Silva Nunes, na locação de imóvel situado à Rua São Paulo, n. 313, Pituba, Salvador, e havia ficado em aberto o valor de R$43.584,07 (-), a título de alugueis, juros de mora, contas de água, energia, IPTU, que não foram pagos pelo afiançado. 5. Observa-se do curso dos autos, que o Executado, ora Autor/Apelante, foi citado em 12/07/2006 (ID. 189429377/189429378), assim como teve contra si, determinação de penhora, que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade, localizado no Edifício Santa Elizabeth, apartamento n. 1.204, Praça Dois de Julho, Campo Grande, Salvador-Bahia, inclusive à época o Sr. Antônio Edson foi nomeado depositário do bem, tendo assinado o auto de penhora (ID. 189429382/189429383). 6. Com o intento de se opor ao processo executivo, o executado ajuizou os Embargos à Execução n. 0133463-16.2006.8.05.0001, deduzindo em sua pretensão de defesa: i) a necessidade de inclusão do Sr. Djalma Nunes no polo passivo da execução; ii) ilegitimidade do executado em relação aos débitos existentes dos anos de 2003, 2004 e 2005, iii) impenhorabilidade do único bem de família e por ser ele fonte de sustento do devedor (ID. 97012517 - PJE1g - daqueles autos). 7. Todavia, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes (ID. 97012531, PJE1G - daqueles autos), e, em grau recursal, houve parcial provimento da apelação, tão somente, para excluir a parcela do IPTU, relativa ao período entre 1º de janeiro a 15 de agosto de 2003, mantidos os demais termos da sentença (ID. 97012547). Por fim, consta certidão de trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida nos autos dos Embargos à Execução (ID. 449383922 - daqueles autos). 8. Voltando-se ao processo executivo (0049776-44.2006.8.05.0001), o Exequente apresentou pedido de prosseguimento do feito, com a intimação do devedor para o pagamento do valor atualizado de R$ 93.387,89 (-), já deduzidas as parcelas determinadas no julgamento da apelação dos embargos à execução, sob pena da incidência de multa e do imóvel penhorado ser levado à praça (ID. 189429391 - daqueles autos). 9. Diante do não pagamento, houve a determinação de avaliação judicial do imóvel (ID. 189429394), com a emissão de laudo de avaliação pelo oficial de justiça, dando conta de que o bem equivaleria a R$160.000,00 (-) (ID. 189429403 - daqueles autos). 10. Prosseguindo com o impulsionamento do feito, o juízo de origem rejeitou a impugnação do Executado sobre o laudo de avaliação, e, na mesma ocasião, determinou a designação de hasta pública para o dia 06/05/2013 às 15h, com nova oportunidade para o dia 20/05/2013 às 15h, caso não seja alcançado valor suficiente para quitação do débito na primeira oportunidade (ID. 189429859). 11. Do caderno processual, vê-se que a decisão foi expressamente publicada no diário oficial (ID. 189429860), em nome dos advogados que representavam o devedor, quais sejam, o advogado Ricardo Simões Xavier dos Santos (OAB/BA n. 21.307) e o advogado Allan Oliveira Lima (OAB/BA n. 30.276). 12. Frise-se que na primeira sessão de hasta pública, realizada no dia 06 de maio de 2006, compareceu apenas o advogado do Exequente. Naquela oportunidade, houve a oferta do valor de R$160.000,00 (-), pelo Sr. Raimundo de Menezes Alves, o que foi rejeitado pelo juízo por não ter sido superior ao valor avaliado, sendo determinada nova realização da hasta pública, desta vez pelo maior valor ofertado (ID. 189429870). O teor desse ato foi igualmente publicado no diário oficial, com a expressa intimação dos patronos que representavam o devedor (ID. 189429870). 13. Em segunda realização da hasta pública (ID. 189429872), novamente presente apenas o advogado da parte exequente. Desta feita, compareceu o Sr. Roberto Monteiro, que ofertou o valor de R$120.000,00 (-), e outra vez o Sr. Raimundo Alves, que ofertou o valor de R$160.000,00 (-), tendo este último se sagrado como arrematante do bem e assinando o auto de arrematação na mesma ocasião (ID.189429873). De igual modo, houve a publicação do teor desta segunda sessão de hasta pública, conforme certidão de ID. 189429875, que também foi disponibilizada aos advogados do devedor. 14. Assim, para avaliação das nulidades invocadas pelo Autor/Apelante, o relato do andamento processual até esse instante processual é suficiente, de sorte a permitir a verificação dos vícios descritos nos processos n. 0336297-95.2012.8.05.0001 e 0310922-24.2014.8.05.0001. 15. Preambularmente, cumpre esclarecer que a ação declaratória de nulidade (querela nulitattis insanabilis) decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, através da qual se objetiva a desconstituição de sentença já transitada em julgado, que possua vício que comprometa a sua existência e validade, não sendo alcançável, deste modo, pela preclusão temporal. Precedente do STJ. 16. No caso em apreço, a primeira premissa basilar que justifica a existência da ação declaratória de nulidade, não foi demonstrada pelo Autor, veja-se que ele não se insurge quanto à prolação de sentença de mérito no processo de execução n. 0049776-44.2006.8.05.0001, em verdade, sua irresignação é direcionada: i) a sua ilegitimidade passiva; ii) inexigibilidade do título executivo e iii) ausência de intimação pessoal da hasta pública. Ressalte-se que o processo no qual houve sentença de mérito, foi nos embargos à execução n. 0133463-16.2006.8.05.0001. 17. De igual modo, em relação aos supostos vícios e nulidades, conforme já esclarecido, a matéria acerca da ilegitimidade passiva, também foi objeto de análise nos Embargos à Execução n. 0133463-16.2006.8.05.0001, tendo sido rejeitado o seu acolhimento, consoante teor da sentença (ID. 97012531 - daqueles autos). Em acórdão posterior (ID. 97012547 - daqueles autos), foi dado parcial provimento ao apelo do executado, tão somente para excluir a parcela do IPTU, relativa ao período compreendido entre 1º de janeiro a 15 de agosto de 2003, mantidos os demais termos da sentença. 18. Lado outro, cumpre esclarecer que a legitimidade de parte e a inexigibilidade do título são matérias que deveriam ser alegadas no momento em que o devedor apresentou os Embargos à Execução, haja vista que o art. 745 do CPC de 1973, em seu inciso V, admitia a alegação de qualquer matéria de defesa que fosse oponível em sede de ação de conhecimento. 19. Assim, a tese de inexigibilidade do título além de não se referir a hipótese de nulidade da sentença - e sim a ausência de pressuposto processual para instauração do processo executivo -, é visível que o Executado, Autor nestes autos, teve a oportunidade de realizar tal impugnação quando do ajuizamento dos Embargos à Execução na forma do art. 745, V, do CPC de 1973, operando-se a preclusão quanto à rediscussão da matéria. 20. Por fim, o último vício invocado pelo Autor, seria a ausência de sua intimação pessoal para a hasta pública do bem de sua propriedade. Da mesma forma que os demais vícios, novamente não há o direcionamento da ação anulatória para uma sentença de mérito com trânsito em julgado. A pretensão do Apelante seria rediscutir a suposta nulidade decorrente da falta de sua intimação para tomar conhecimento da designação do leilão de imóvel, que foi inicialmente penhorado, e depois levado a hasta pública, sob o pretexto que o art. 687 do CPC, lhe conferia a prerrogativa de ser pessoalmente intimado. 21. Nesse cenário, extrai-se que o art. 687, §5º, do CPC de 1973, teve sua redação alterada pela Lei nº 11.382 de 2006, para destacar que quando o executado tiver advogado constituído nos autos, a sua intimação para tomar conhecimento da alienação judicial, será feita por intermédio do causídico, e apenas quando não houver advogado habilitado no processo é que haveria a necessidade de sua intimação pessoal. 22. Desse modo, observa-se que as intimações para designação das hastas públicas foram realizadas em abril de 2013, quando vigente a nova redação do § 5º do art. 687 do CPC/73. Infere-se ainda, que a decisão foi expressamente publicada no diário oficial (ID. 189429860), em nome dos advogados que representam o devedor, os advogados Ricardo Simões Xavier dos Santos (OAB/BA n. 21.307) e Allan Oliveira Lima (OAB/BA n. 30.276). Além da decisão acima, também houve a disponibilização aos advogados do Apelante, sobre o teor das duas sessões de hasta pública para alienação do bem, nos termos dos IDs. 189429870/189429875. 23. Portanto, não há qualquer vício acerca da intimação do apelante para tomar ciência da designação da alienação judicial do bem, tendo o feito transcorrido em observância ao art. 687, § 5º do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.382 de 2006. 24. Por fim, calha ainda salientar que o Apelante também ajuizou embargos à arrematação, conforme processo de n. 0358795-54.2013.8.05.0001. Naqueles autos, objetivou de igual forma o reconhecimento da nulidade da arrematação, por não ter sido pessoalmente intimado, em violação ao art. 687 do CPC, além da tese de arrematação por preço vil (ID. 97235772 - daqueles autos). 25. Com efeito, os embargos não foram conhecidos diante da sua intempestividade, conforme sentença de ID. 97235783 - PJE1G, e, posteriormente mantidos em grau recursal, consoante teor do acórdão de ID. 97235807 - PJE1G. Sobreleve-se que, ainda assim, houve naquela oportunidade a análise acerca da necessidade de intimação pessoal do Apelante sobre a hasta pública, tendo a Relatora Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, destacado a desnecessidade de intimação pessoal, na forma do art. 687, § 5º do CPC, mantendo ao fim, a sentença primeva. 26. Portanto, pelas exaustivas razões já apresentadas, verifica-se que não subsiste qualquer fundamento para que seja cabível a reforma das sentenças que julgaram improcedentes as ações declaratórias de nulidade n. 0336297-95.2012.8.05.0001 e n. 0310922-24.2014.8.05.0001, impondo-se, desse modo, o desprovimento dos recursos de apelação. 27. Por fim, à luz do art. 85, §11º, do CPC, observando-se a base de cálculo fixada nos autos de n. 0336297-95.2012.8.05.0001, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade, face à gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Lado outro, considerando a fixação por equidade no processo n. 0310922-24.2014.8.05.0001, por força do art. 85, §11º do CPC, também majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade, face à gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nos autos nº 0336297-95.2012.8.05.0001 e n. 0310922-24.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante ANTONIO EDSON ANDRADE SANTOS e Apelado ESPÓLIO DE JOSELITO CORREIA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os apelos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação, mantendo-se na íntegra as sentenças proferidas nos autos n. 0336297-95.2012.8.05.0001 e 0310922-24.2014.8.05.0001, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça MR32/15